Tribunal: TJPA
Processo: 0005921-87.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005921-87.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: LUCAS WELTON MORAES NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO MENOR APREENDIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para condenar LUCAS WELTON MORAES NOBRE pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) à pena de 05 (cinco) anos,

04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e, pagamento de

53 (cinquenta e três) dias-multa, tudo nos termos do voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto nos termos do art. 593, inciso I, do CPP, pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença que absolveu o apelado LUCAS WELTON MORAES NOBRE por insuficiência de provas para condenação da prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Noticia a peça acusatória que no dia 26.04.2018, por volta de 17h, o apelado na companhia de outra pessoa subtraiu, mediante grave ameaça exercida por uma faca, o aparelho celular da vítima.

Foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A instrução transcorreu normalmente e o réu absolvido por insuficiência de provas para condenação.

Irresignado com a decisão absolutória, o representante do Ministério Público apelou pleiteando a reforma da decisão absolutória sob o argumento de que existem nos autos provas suficientes para condenação do apelo nos termos da exordial acusatória.

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da decisão guerreado, para que seja julgada improvida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da via apelativa, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a reforma da decisão absolutória para que o apelado seja condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Analisando o arcabouço probatório, observo que assiste razão ao apelante.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão do aparelho celular roubado Da vítima, na posse do apelado (ID 6288200).

A autoria pelos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante, da vítima e da confissão do menor aprendido, relatando com detalhes a ocorrência do fato (ID 6288192/6288193 – parte da sentença que transcreve todos os depoimentos relatados).

Como muito bem salientou o Custos Legis, os autos estão com provas firmes e convincentes da existência do crime em tela, como transcrevo parte do bem lançado parecer, como parte da fundamentação do voto,
verbis:

“Compulsando os autos, observa-se que, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Nesse contexto, registra-se que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente demonstradas nos autos, destacando-se, inicialmente, o depoimento convicto prestado pela vítima ELISSON ASSUNÇÃO CALDEIRA, que narrou, com riqueza de detalhes a conduta delituosa praticada, informando que não conhecia o acusado e seu irmão; que o fato ocorreu quando ia saindo da educação física; que, ao sair do colégio sozinho, os acusados lhe pararam e perguntaram a hora; que, nesse momento, puxaram a faca e disseram que era assalto; que o maior dos irmãos foi quem puxou a faca; que levaram seu celular J1 mini; que recuperou o celular; que o celular quebrou e o prejuízo foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais); que só um dos acusados estava com a faca; que o mais velho puxou a faca; que era uma faca de corte; que na hora saiu correndo atrás dos acusados; que os mototaxistas foram atrás dos mesmos e pegaram eles próximo ao local do delito.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com os demais elementos probatórios carreados aos autos, possui relevante valia para comprovar materialidade e autoria delitivas, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Sobre o assunto, transcreve-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. O delito foi praticado pela ré que estava acompanhada de um elemento não identificado, os quais abordaram a vítima enquanto caminhava na via pública. Ao abordar a vítima, a ré desceu da motocicleta que era pilotada pelo indivíduo não identificado e segurou a bolsa da vítima que reagiu. Diante da reação da vítima, ambas entraram em luta corporal, momento em que o elemento não identificado desceu da motocicleta e passou a agredir a vítima com chutes, restando a ofendida lesionada. Como a bolsa abriu, o celular caiu ao chão, tendo a ré pegou objeto e entregou ao seu comparsa não identificado que fugiu. A ré foi detida no local por populares. ABSOLVIÇÃO. Incabível a absolvição quando a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. Em crimes como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento da acusada. A palavra da vítima que sequer conhecia a ré, não nutrindo por ela qualquer inimizade ou desentendimento, uniforme quanto à ocorrência do roubo e da autoria, é prova suficiente à condenação. [...] (Apelação Criminal, Nº 70083148932, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Julgado em: 16-07-2020)

Corroborando a versão do ofendido, há o depoimento dos policiais DERLISSON ARAÚJO GONÇALVES e CHRISTIAN ALENCAR LIMA, que forneceram detalhes da operação que culminou na prisão em flagrante do apelado, ambos confirmando que a vítima afirmou que havia sido assaltada pelo apelado e seu irmão, ratificando, portanto, os fatos narrados na exordial acusatória.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em tela. Afora isso, vale ressaltar que não existem, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos referidos policiais, razão pela qual devem prevalecer, também, como prova convicta da autoria delitiva.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES, NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECHAÇADO. JUÍZO CONDENATÓRIO CONFIRMADO. [...] VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO AO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. Toda pessoa poderá ser testemunha, sendo chamada em Juízo para, sob juramento, responder a questionamentos sobre o que souber a respeito de determinado fato delitivo que esteja em apuração. Inexiste óbice à colheita de depoimentos de policiais, pois, como regra, trata-se de pessoas capacitadas e devidamente treinadas para o enfrentamento do crime, de modo que dirigem olhar qualificado ao fato, atendo-se a detalhes que poderiam passar despercebidos a outra pessoa. Seus relatos devem ser examinados e cotejados como qualquer outro elemento de prova constante dos autos, tudo no sentido de auxiliar na formação do convencimento do julgador. [...] APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Criminal, Nº 70083693440, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 11-03-2020)

Sendo assim, não há, de fato, como afastar a responsabilização criminal do apelado, na medida em que restou suficientemente comprovado, pelos elementos probatórios carreado aos autos, que o mesmo praticou, junto com seu irmão adolescente, a empreitada criminosa em questão, razão pela qual deve ser afastada a tese de insuficiência de provas, devendo o mesmo ser condenado, nos termos da exordial acusatória.”

Diante do exposto, condeno julgo procedente a denúncia e condeno LUCAS WELTON MORAES NOBRE, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Passo à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Culpabilidade moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato.

Não registra antecedentes criminais.

Conduta social:

sem elementos nos autos para serem auferidas.

Personalidade do agente sem elementos nos autos.

Motivos comuns ao delito.

Circunstâncias do crime desfavoráveis: demonstrou audácia em assaltar a vítima as proximidades da escola em horário de grande movimentação, 17:30;

Consequências do crime desfavoráveis: A vítima sofreu prejuízos de pequena monta, sendo parte da
res furtiva
recuperada.

Comportamento da vítima desfavorável: em nada contribuiu para a prática criminosa.

Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base em seu grau médio, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razão da presença da atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reduzo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Por ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, passando para 05 (cinco) anos,

04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de

53 (cinquenta e três) dias-multa, que a torno definitiva.

Adoto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, B, do CP.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento (art. 49, § 1º, do CP).

Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e dou provimento para condenar LUCAS WELTON MORAES NOBRE pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) à pena de 05 (cinco) anos,

04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e, pagamento de

53 (cinquenta e três) dias-multa. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/02/2022